Tribunal: TJSP
Processo: 2241740-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável que o paciente aguarde, para ver seu tratamento realizado – Recurso improvido.